Tribunal: TJBA
Processo: 8001784-47.2019.8.05.0242
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001784-47.2019.8.05.0242 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: LEVI PINTO DE CARVALHO FILHO Advogado(s): JANE CLEZIA BATISTA DE SA, BRUNO SOARES PEREIRA CORREIA, EUGENIO COSTA DE OLIVEIRA APELADO: METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA Advogado(s):PAULA HAECKEL TIMES DE CARVALHO ALMEIDA GOMES ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO. COBERTURA SECURITÁRIA POR INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL OU PARCIAL POR ACIDENTE (IPA). INTERPRETAÇÃO CONTRATUAL. CONCAUSA ENTRE ACIDENTE DE TRABALHO E DOENÇA. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por segurado em face da sentença da 1ª Vara Cível da Comarca de Ubá/MG que julgou improcedente a ação de cobrança de indenização securitária contra a seguradora METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A. A negativa de cobertura amparou-se na alegação de ausência de invalidez funcional nos moldes da cobertura por Invalidez Funcional Permanente por Doença (IFPD), prevista na Circular SUSEP 302/2005. O autor, no entanto, pleiteia a cobertura por Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente (IPA), expressamente contratada de forma autônoma e sem exigência de perda da existência independente. O pedido inclui o pagamento da indenização securitária no valor de R$ 64.021,20, bem como compensação por danos morais no montante de R$ 10.000,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se há cobertura contratual por Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente (IPA) distinta da cobertura por Invalidez Funcional Permanente por Doença (IFPD); (ii) determinar se a invalidez parcial permanente do segurado, constatada por perícia judicial e relacionada a acidente de trabalho, caracteriza sinistro indenizável pela cobertura IPA; e (iii) estabelecer se a recusa injustificada da seguradora ao pagamento da indenização enseja reparação por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR A apólice contratada prevê cobertura autônoma por Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente (IPA), sem vinculação à perda da existência independente, sendo indevida a interpretação restritiva baseada exclusivamente na Circular SUSEP 302/2005, aplicável à IFPD. A cobertura por IPA exige a perda funcional, total ou parcial, de membro ou órgão em decorrência de acidente, sendo irrelevante a ausência de invalidez funcional nos moldes definidos pela SUSEP. Laudo pericial judicial atesta a existência de invalidez parcial permanente, irreversível e diretamente relacionada a acidente de trabalho, corroborada pela concessão de aposentadoria por invalidez acidentária e por intervenções cirúrgicas que comprometeram a capacidade laborativa do autor. A jurisprudência pátria reconhece que, mesmo nos casos em que exista doença preexistente ou degenerativa, o agravamento decorrente de acidente de trabalho constitui concausa suficiente para caracterização do sinistro, ensejando a indenização securitária. A seguradora não comprovou ter prestado informação clara e prévia ao segurado sobre limitações de cobertura ou aplicação proporcional de indenização, configurando violação ao dever de informação (arts. 6º, III, e 54, § 4º, do CDC) e impondo a interpretação mais favorável ao consumidor (art. 47, CDC). A recusa indevida de cobertura securitária, especialmente em situações de manifesta vulnerabilidade do segurado, enseja dano moral in re ipsa, passível de reparação mesmo sem comprovação de prejuízo concreto. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A existência de cobertura contratual por Invalidez Permanente por Acidente (IPA) afasta a aplicação exclusiva da Circular SUSEP 302/2005, que trata da Invalidez Funcional Permanente por Doença (IFPD). A invalidez parcial permanente decorrente de acidente de trabalho caracteriza sinistro indenizável por IPA, mesmo que haja concausa relacionada a doença preexistente. Cláusulas contratuais que limitam direitos devem ser redigidas de forma clara e previamente informadas ao consumidor, sob pena de serem interpretadas em seu favor. A recusa indevida de cobertura securitária gera dano moral in re ipsa, sendo devida a correspondente indenização. Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, III; 47; 54, § 4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1685087/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 05/06/2018, DJe 15/06/2018. TJMG, Apelação Cível 1.0000.24.399942-2/001, Rel. Des. Adilon Cláver de Resende, 11ª Câmara Cível, j. 30/10/2024. TJMG, Apelação Cível 50018483420238130699, Rel. Des. Régia Ferreira de Lima, 12ª Câmara Cível, j. 07/05/2025. TJ-MG, AC 10000220018063001, Rel. Des. José Augusto Lourenço dos Santos, j. 12/05/2022. TJ-PR, APL 0047902-22.2019.8.16.0014, Rel. Des. Luiz Lopes, 10ª Câmara Cível, j. 28/06/2021. TJ-SP, Apelação Cível 1001564-25.2022.8.26.0584, Rel. Des. Sergio Alfieri, 27ª Câmara de Direito Privado, j. 12/12/2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001784-47.2019.8.05.0242, em que figuram como Apelante LEVI PINTO DE CARVALHO FILHO e Apelado METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA S/A. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.